Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO E INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CNJ AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que acolheu embargos de declaração para corrigir omissão e erro material na metodologia de cálculo dos juros moratórios incidentes sobre parcelas vincendas e para determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial. A parte agravante pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob a alegação de inconstitucionalidade do título executivo e de anatocismo na aplicação da SELIC sobre valor já acrescido de juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a propositura de ação rescisória suspende automaticamente o cumprimento de sentença; (ii) determinar a correção da metodologia de cálculo dos juros moratórios sobre parcelas vincendas e a aplicação da SELIC conforme a EC 113/2021; (iii) analisar a existência de anatocismo ou inconstitucionalidade na aplicação da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme prevê o art. 969 do CPC. A petição inicial da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida, por ausência das hipóteses legais de cabimento, afastando o argumento de inexigibilidade da obrigação.
4. Os juros moratórios sobre parcelas vencidas após a citação devem incidir a partir da data de vencimento de cada obrigação, conforme precedentes do STJ (REsp 1601739/RS) e do TJDFT (Acórdão 1376569). Essa metodologia foi corretamente adotada na decisão agravada.
5. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC sobre o valor consolidado (corrigido até novembro/2021), sem configuração de anatocismo ou bis in idem, como reconhecido em diversos precedentes do TJDFT (v.g., Acórdãos 1799197, 1920707, 1806151).
6. A Resolução CNJ 303/2019, com as alterações da Resolução 448/2022, ao regulamentar a aplicação da SELIC sobre precatórios, não excede o poder regulamentar do CNJ, tendo respaldo no art. 103-B, § 4o da CF/1988, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
2. Os juros moratórios sobre parcelas vincendas incidem a partir do vencimento de cada obrigação, mesmo quando o termo inicial geral foi fixado na citação.
3. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem.
4. O art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ 448/2022, é compatível com a Constituição e com a EC 113/2021, não configurando excesso de regulamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC, arts. 969 e 1.022; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1601739/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019. TJDFT, Acórdão 1376569, AI 0723276-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29.09.2021, DJE 19.10.2021. TJDFT, Acórdão 1806151, AI 0739725-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJE 08.02.2024. TJDFT, Acórdão 1920707, AI 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJE 23.09.2024. TJDFT, Acórdão 1951904, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024, DJE 20.12.2024.